Tribunal: TJSP
Processo: 0008687-22.2006.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de improbidade administrativa. Procedimentos licitatórios instaurados para contratação de serviços durante a Festa da Uva de Vinhedo (2005). Fraude confessada pelo representante da empresa contratada e pelo Vice-Presidente da Comissão de Licitação, com indicação, inclusive, do envolvimento do Presidente da Comissão (apelante). Fato que justifica o reconhecimento do ato de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de improbidade administrativa. Procedimentos licitatórios instaurados para contratação de serviços durante a Festa da Uva de Vinhedo (2005). Fraude confessada pelo representante da empresa contratada e pelo Vice-Presidente da Comissão de Licitação, com indicação, inclusive, do envolvimento do Presidente da Comissão (apelante). Fato que justifica o reconhecimento do ato de improbidade. Sentença de procedência. Recurso desprovido.